Tribunal: TJPA
Processo: 0808529-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808529-42.2022.8.14.0000

PACIENTE: PHELLIPE CARVALHO COIMBRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPITÃO POÇO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR.
ART.
121, § 2º, I, IV e V C/C § 6º, do CP
B.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA E DE TRABALHO ADMINISTRATIVO.

APESAR DE A DETERMINAÇÃO DE

SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA E DE TRABALHO ADMINISTRATIVO SE MOSTRAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO FATO DE O PACIENTE, EM TESE, TER ABUSADO DA PRERROGATIVA DO PORTE DE ARMA DE FOGO CONCEDIDA PELA FUNÇÃO PÚBLICA QUE EXERCE E PARTICIPADO DE CRIME DE HOMICÍDIO, TEM-SE QUE HÁ EFETIVA DEMORA AO ENCERRAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL E APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA, SENDO O USO DA ARMA ESSENCIAL À SEGURANÇA DO PACIENTE, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO POR CONCEDER O PEDIDO E DETERMINAR A REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO DO USO DE ARMA DE FOGO.

QUANTO AO PEDIDO PARA RETORNO ÀS SUAS ATIVIDADES, TEM-SE QUE A DECISÃO SINGULAR DEMONSTRA A CONDUTA, EM TESE, PRATICADA PELO PACIENTE, RESTANDO EVIDENTES AS RAZÕES PELAS QUAIS DEVE SER MANTIDO EM TRABALHO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO O PRÓPRIO ATESTADO PSICOLÓGICO ACOSTADO AOS AUTOS CONCLUI QUE O MILITAR APRESENTA CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS FAVORÁVEIS PARA EXERCER SUAS ATIVIDADES LABORAIS,
CASO NÃO HAJA RESTRIÇÃO JUDICIAL
, RAZÃO PELA QUAL DENEGO O PEDIDO.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO À FINALIZAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
MERA IRREGULARIDADE
.
EVENTUAL DEMORA NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL CONSTITUI MERA IRREGULARIDADE, INCAPAZ DE GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANO O PACIENTE RESPONDE SOLTO, CASO DOS AUTOS.

ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
Conhecimento
e
CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmº Sr
. Desº.

José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de Habeas Corpus com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
PHELLIPE CARVALHO COIMBRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço.

Alegou o impetrante, em síntese, que o paciente teve sua prisão temporária decretada, sendo posto em liberdade no dia 23/03/2021, após a audiência de custódia; que na decisão que lhe concedeu a liberdade o magistrado entendeu por substituir a prisão temporária por medidas cautelares diversas, contudo, a cautelar arbitrada de suspensão do porte de arma o exclui do serviço ostensivo da polícia militar, além de lhe expor a um grave cenário de perigo a integridade física, sua e de seus familiares.

Afirmou que a matéria já foi discutida em sede de Habeas Corpus, impetrado em favor do corréu David Rufino da Costa Silva (HC nº 0805715-57.2022.8.14.0000), oportunidade em que houve a flexibilização das cautelares no sentido de restabelecer o porte e uso de arma ao militar por ser instrumento essencial à segurança pessoal do paciente e de sua família.

Pontuou que as cautelares impostas importam, também, em redução significativa dos proventos de um praça, que passa a não mais concorrer com as escalas extras da PM/PA, impossibilitando-o de dar uma condição financeira mais digna para sua família.

Aduziu que o IPL ainda não foi concluído de maneira injustificada e desproporcional, e perdura por 01 (um) ano e 09 (nove) meses.

Requereu a concessão liminar da ordem para revogar a medida cautelar de permanecer em trabalho administrativo e suspensão do porte de arma imposta pela autoridade coatora.

Juntou documentos.

Os autos foram distribuídos ao gabinete da Desa. Vânia Lúcia Silveira e, em virtude de seu afastamento por folgas de plantão, foram redistribuídos ao gabinete do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, que indeferiu o pedido liminar (ID 9990581) e, observando a prevenção desta relatora – ID 9967017, os encaminhou à redistribuição à minha relatoria.

Em ID 10134339, a autoridade coatora informou que o paciente, e outro, tiveram contra si representação para quebra de sigilo de dados telefônicos e extração de dados de aparelho celular c/c pedido de prisão temporária e busca e apreensão em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado, art. 121, § 2º, I, IV e V C/C § 6º, do CP.

Que a medida teve origem em investigação da Polícia Civil, “
Operação Soul Reapers
”, que teve por finalidade apurar a morte de Madson Thiago Felintro dos Santos, executado no alpendre da própria residência, situada no Residencial Parque Aurora, zona urbana de Capitão Poço, em 22/09/2020, por volta das 20:40; que o pedido foi autorizado no dia 25/02/2021, e após o cumprimento da prisão temporária do paciente, foi deferido o pedido de substituição por cautelares diversas, dentre elas o trabalho administrativo e suspensão do porte de arma de fogo, sendo o pedido de revogação de tais medidas indeferido por aquele juízo, em razão da ausência de demonstração de qualquer alteração no contexto fático ou jurídico que ensejasse a revogação das cautelares, informando ainda que o processo encontra-se em fase de investigação e que ainda não foi ofertada denúncia pelo órgão ministerial.

Nesta Superior Instância, ID 10183412, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pela
denegação
da ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de Phellipe Carvalho Coimbra.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade – legitimidade, interesse e possibilidade jurídica - conheço do
writ
.

O foco da impetração reside na alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da medida cautelar que lhe fora decretada, estando submetido a trabalho administrativo bem como tendo seu porte de arma suspenso, além de afirmar excesso de prazo ao fim do IPL.

No que concerne ao pedido de revogação das medidas cautelares decretadas pelo magistrado singular, tenho que estas se apresentam devidamente fundamentadas, tendo o Juízo ressaltado os motivos pelos quais as determinou e para melhor análise trago a lume excerto da decisão,
verbis
(ID 9940209):

“... verifico que os representados já foram ouvidos perante a Autoridade Policial, conforme documentos de n. 24016018 e 24307982, não apresentam antecedentes criminais, têm trabalho lícito como policiais militares e tem endereço residencial fixo. Verifico também que já foi cumprido o mandado de busca e apreensão em desfavor dos investigados.

Dos documentos juntados nos autos entendo que neste momento não se encontram mais presentes os requisitos da prisão temporária dos representados. Nos depoimentos juntados nos autos não há relato de fuga dos representados ou de ameaça às testemunhas pelos representados.

Desta forma, entendo que não estão mais presentes os requisitos para manter a prisão dos representados, podendo a prisão ser substituída por medidas cautelares diversas.

Posto isto, defiro o pedido dos representados de substituição da prisão temporária de DAVID RUFINO DA COSTA SILVA e PHELLIPE CARVALHO COIMBRA por medidas cautelares diversas da prisão devendo os representados:

1) Manter o endereço residencial atualizado perante este Juízo;

2) Comparecer a todos os atos do processo e do inquérito policial para os quais forem intimados;

3) Permanecer em trabalho administrativo interno na Polícia Militar e com suspensão do porte de arma de fogo, até posterior decisão judicial.

4) Não cometer qualquer outro delito, sob pena de poder ser revogado o benefício com imediata expedição de mandado de prisão.

Expeça-se alvará de soltura devendo os investigados ser colocados em liberdade, imediatamente, salvo se por outra razão estiverem presos.”

Observa-se que o magistrado decretou medidas cautelares diversas da prisão ao paciente em substituição à sua prisão preventiva, já tendo oportunamente se manifestado acerca da impossibilidade de sua revogação, mormente por ainda subsistirem os motivos ensejadores da medida.

Contudo, tenho que o pedido de revogação da suspensão do porte de arma há que ser concedido, mormente por ser o uso da arma essencial à segurança pessoal do paciente e de sua família.

Quanto ao retorno ao trabalho, sendo retirado do serviço administrativo, não há como prosperar.

Tem-se que o paciente está sendo investigado pela prática do crime de homicídio, em razão de IPL instaurado para apurar a morte de Madson Thiago Felintro dos Santos, sendo o paciente e corréu investigados como suspeitos de autoria do referido crime.

O art. 6º, § 1º da Lei nº. 10.826/2003, garante aos policiais militares o direito de porte de arma de fogo mesmo fora de serviço, porém, o deferimento de medida cautelar de suspensão de porte de arma e atuação em trabalho administrativo interno ao policial militar não se mostra medida desproporcional na medida em que lhe é atribuída a prática de ato de violência, no caso, porém, há uma demora injustificada ao fim do inquérito policial que apura a suposta prática de homicídio e o porte de arma se mostra necessário à preservação da segurança do paciente e de sua família.

Quanto ao fato de estar exercendo trabalho administrativo, não se observa qualquer ilegalidade, tendo em vista que a decisão singular demonstra a conduta, em tese, praticada pelo paciente, restando evidentes as razões pelas quais deve ser mantido em trabalho administrativo.

Ademais, o próprio atestado psicológico acostado aos autos, ID 9940206, conclui que o militar apresenta condições psicológicas favoráveis para exercer suas atividades laborais,
caso não haja restrição judicial
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência Pátria, vejamos:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8004558-63.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: JOSIVANIO MARQUES FORTES e outros (5) Advogado (s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR IMPETRADO: Juiz de Direito de Paulo Afonso, 1ª Vara Criminal Advogado (s):
ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E FRAUDE PROCESSUAL. ART. 121, § 2º, INCISOS I, IV E V E ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PACIENTES POLICIAIS MILITARES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. GRAVIDADE CONCRETA E BRUTALIDADE DO CRIME. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
. 1. Consta nos autos que os pacientes foram denunciados pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, praticado em concurso de seis agentes, contra vítima que foi alvejada por diversos tiros de revólver, dentro da sua própria residência, onde estavam diversas outras pessoas, membros da família, incluindo crianças. Segundo a denúncia, a motivação do crime seria para assegurar a impunidade de outro homicídio do qual a vítima, Douglas dos Santos Silva, teria sido testemunha. Extrai-se, ainda, que os pacientes inovaram artificiosamente o estado das coisas e pessoas, com o fito de engendrar falsa legítima defesa e induzir em erro a autoridade judicial no vindouro processo penal e, por tal fato, foram também denunciados pela prática do crime de fraude processual.
2. Na decisão que impôs as medidas cautelares diversas da prisão aos pacientes, a autoridade impetrada não se absteve de produzir fundamentação plausível para justificar a imprescindibilidade das cautelares, demonstrando o cabimento e a utilidade destas. 3. O crime imputado aos pacientes é de extrema gravidade e brutalidade. Depreende-se dos autos que os mesmos utilizaram-se da posição de policiais militares para invadir a residência da vítima, intimidar os seus familiares e cometer o crime, mostrando-se, assim, que são pessoas de alta periculosidade e que devem mesmo ser afastados da atividade de policiamento e, inclusive, de portar arma de fogo.
Ademais, deve-se destacar a necessidade das medidas cautelares de proibição de contato com os familiares das vítimas e testemunhas de acusação, diante da manifesta possibilidade de serem destruídas provas, já que a motivação do crime seria para assegurar a impunidade de outro homicídio do qual a vítima, Douglas dos Santos Silva, teria sido testemunha. 4. Parecer ministerial opinando pela denegação da ordem. 5. ORDEM DENEGADA A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8004558-63.2020.805.0000, da Comarca de Paulo Afonso, impetrado em favor dos pacientes JOSIVANIO MARQUES FORTES, ALBERTO JOSÉ DA SILVA, LEIDSON SILVA ARAUJO, JOSE MARCOS SILVESTRE DA SILVA e JANDERSON DE BRITO PEREIRA, apontando como autoridade impetrada o digno Juiz de Direito da 1ª Vara do Júri da Comarca de Paulo Afonso/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DENEGAR A ORDEM, e o fazem, pelas razões adiante expendidas. (TJ-BA - HC: 80045586320208050000, Relator: LUIZ FERNANDO LIMA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 13/05/2020) (GRIFEI).

Quanto à alegação de excesso de prazo ao fim do IPL e oferecimento da denúncia, ressalto que tal não se mostra relevante uma vez que o paciente não está preso, mormente porque eventual demora à apresentação da denúncia, nos termos do art. 46 do CPP, configura tão somente mera irregularidade, consoante remansosa jurisprudência, vejamos:

EMENTA: HABEAS CORPUS - FURTO - PACIENTE EM LIBERDADE PROVISÓRIA - TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR EXCESSO DE PRAZO - INVIABILIDADE. 1. O trancamento do inquérito policial somente é cabível em sede de habeas corpus quando ficar evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários demonstrativos de autoria e prova da materialidade. 2.
Eventual demora na conclusão do inquérito policial constitui mera irregularidade, incapaz de gerar constrangimento ilegal e/ou justificar o trancamento da investigação
. (TJ-MG - HC: 10000211970538000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 14/12/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/12/2021)

Ante o exposto, divergindo do entendimento firmado no respeitável Parecer Ministerial,
conheço
a ordem e a
concedo parcialmente
para que seja revogada a decisão que suspendeu o porte de arma pelo paciente.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2022.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2022